Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-58.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012651-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.854.881-01 (RECORRENTE), FABIANE RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 064.576.541-42 (ADVOGADO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FABIANE RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 064.576.541-42 (ADVOGADO), FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 044.854.881-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1012651-58.2023.8.11.0002
– Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES:
FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA.

PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RECORRIDOS:
PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS – QUEBRA DE ACORDO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA – COBRANÇA DA DÍVIDA COM VALOR ORIGINAL COM ABATIMENTO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS DO ACORDO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na cobrança do valor integral da dívida com abatimento dos valores pagos, conforme previsão contratual, ante o adimplemento irregular do acordo, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu o adimplemento da parcela de março/2023 paga no importe de R$ 166,14 (cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos), bem como, determinou o restabelecimento do acordo firmado em 05/01/2023, devendo a parte recorrente ora recorrida PAGSEGURO BIVA emitir mais 23 (vinte e três) boletos no respectivo valor de
R$ 162,77 (cento sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)
, com vencimento no dia seis de cada mês, em decorrência
da manutenção indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, em razão de quebra de acordo
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais do recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

1.
1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança da dívida face sua contratação.

1.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Das razões recursais da recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA.

2.1.

Da existência de danos morais
.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais do recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança da dívida face sua contratação.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos,
verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca de atraso no pagamento da parcela do mês de março/2023 com vencimento em 06/03/2023 referente à renegociação de dívida, eis que, embora a parte recorrida tenha adimplido no dia 08/03/2023, ocorreu à quebra do acordo estabelecido entre as partes
, sendo que, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na manutenção do apontamento cadastral questionado nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por dano moral.

2.
Das razões recursais da recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA.

2.1.
Da existência de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos
morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido da inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente PAGSEGURO BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente FABRICIA KAROLINE ALMEIDA DE SOUZA diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023